Tribunal: TJES
Processo: 0004695-64.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004695-64.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ARGENTINA VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004695-64.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO ARGENTINA VIEIRA, VITOR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2 ADEQUADAMENTE FIXADA. ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO. REDUÇÕES COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Leandro Argentina e Vitor Gonçalves da Silva contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), às penas de 12 anos e 8 meses de reclusão para Leandro e 10 anos e 8 meses para Vitor, ambas em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, as defesas buscam a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), a reanálise das atenuantes de confissão e menoridade e o direito de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais a serem analisadas:
(i) A adequação da pena-base ao mínimo legal;
(ii) A revisão da fração de diminuição pela tentativa;
(iii) A majoração das atenuantes de confissão e menoridade;
(iv) A possibilidade de concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pena-base
:
4.1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada pelo magistrado de origem, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, que extrapolam o padrão do tipo penal.
4.2. A análise criteriosa das circunstâncias judiciais desfavoráveis encontra amparo no art. 59 do Código Penal e na jurisprudência consolidada.

Fração de diminuição pela tentativa
:
5.1. A redução da pena em 1/2, aplicada pelo magistrado, está em conformidade com o iter criminis percorrido pelos réus, que chegaram muito próximos à consumação do delito, frustrada apenas pelo socorro à vítima após ser atingida pelos disparos.
5.2. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Atenuantes de confissão e menoridade
:
6.1. As atenuantes foram aplicadas dentro dos parâmetros legais e de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta e o impacto social do crime.
6.2. Não há justificativa para majoração das frações de redução aplicadas, dada a alta reprovação das condutas praticadas pelos réus.

Liberdade provisória
:
7.1. A manutenção da custódia cautelar é fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo proporcional ao grau de proximidade da consumação do crime.

As atenuantes de confissão e menoridade devem ser aplicadas em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e a gravidade das circunstâncias.

A manutenção da custódia cautelar é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 59 e 121, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004695-64.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO ARGENTINA VIEIRA, VITOR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas pela defesa de
LEANDRO ARGENTINA e VITOR GONÇALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª vara criminal da comarca de Cariacica, que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. As penas foram fixadas em 12 anos e 8 meses de reclusão para Leandro Argentina e em 10 anos e 8 meses de reclusão para Vitor Gonçalves da Silva, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões de apelação, a defesa requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Pleiteou, ainda, a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa no percentual de 2/3, considerando que os atos praticados pelos réus estariam distantes da consumação do crime. Buscam ainda a aplicação da atenuante da menoridade e o direito de recorrerem da sentença em liberdade.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Fabio Vello Correa, opina pelo improvimento do recurso.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu Leandro sua culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e as consequências do crime, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Da mesma forma, em desfavor do réu Vitor militam os vetores negativos da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APENAMENTO DEVIDAMENTE APLICADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BENÉFICO. DESCABIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. Inexiste falar em redução da pena-base estabelecida quando as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa foram satisfatoriamente fundamentadas e o aumento possui respaldo nos autos e foi suficientemente motivado pelo Juízo a quo.
(...).
3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002718-40.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Em seguida, a defesa busca a majoração para 2/3 (dois) terços do patamar fixado referente à causa de diminuição de pena relativa ao crime de homicídio tentado, bem como em relação ao quantum referente às atenuantes impostas.

A este respeito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REEXAME DOS FATOS. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento deste Superior Tribunal, "o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013). 2. No caso, o Tribunal local fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Para concluir de forma diversa, seria necessário o minucioso exame dos autos no que diz respeito ao fato criminoso e às suas circunstâncias, providência que é vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
27/06/2019
).

No caso focado, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça no que tange ao requerimento de aplicação máxima quanto ao percentual aplicado na atenuante da tentativa, confissão e menor idade penal o magistrado sopesou as reduções de acordo com as peculiaridades do caso ao destacar a alta reprovação da conduta dos réus, as circunstâncias graves do crime e as consequências para a vítima e sociedade. Desta feita, verifica-se ainda que o delito estava sendo completamente satisfeito e somente não se consumou pelo fato de que a vítima, após ser atingida pelos disparos, foi devidamente socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.